Tribunal: TJES
Processo: 0003275-07.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marno Participações Ltda., insurgindo-se contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a devolução de 80% do valor pago pelo compromissário comprador, em parcela única e de forma imediata, acrescido de correção monetária e juros de mora. O contrato de promessa de compra e venda, celebrado em 19/09/2019, teve o pagamento das parcelas interrompido em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Lei nº 13.786/2018 ("Lei dos Distratos"), que autoriza retenção de até 10% do valor atualizado do contrato e devolução parcelada, seria cabível no caso em tela; e (ii) estabelecer se o percentual de 80% fixado em sentença como devolução ao compromissário comprador e a ausência de condenação por fruição do imóvel estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de retenção, entre 10% e 25% do valor adimplido, deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A fixação em 20% pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a impossibilidade do comprador de continuar com o pagamento devido a dificuldades econômicas e a ausência de entrega do imóvel.

A aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei dos Distratos) se limita a contratos firmados após sua vigência, não sendo aplicável a contratos celebrados em data anterior, como é o caso do contrato em análise, firmado em 19/09/2019.

Não houve fruição do imóvel pelo compromissário comprador, uma vez que as chaves não foram entregues, afastando-se qualquer obrigação de pagamento de cotas condominiais ou tributos incidentes.

A devolução imediata das parcelas pagas, conforme disposto na Súmula nº 543 do STJ, é obrigatória em caso de resolução contratual imputada ao comprador, sendo inaplicável a devolução parcelada prevista na Lei dos Distratos.

Correção monetária deve incidir a partir do desembolso, pelo INPC/IBGE, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O percentual de retenção dos valores pagos em rescisão contratual deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado entre 10% e 25%, conforme jurisprudência do STJ.

A devolução das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ser imediata e em parcela única, quando a resolução contratual for atribuída ao compromissário comprador, salvo disposição contratual específica vigente à época do contrato.

A correção monetária das parcelas restituídas incide a partir do desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º; Lei nº 13.786/2018; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.475.260/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/06/2024; STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no REsp nº 1003206-69.2018.8.26.0003/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/06/2020; TJES, Apelação Cível nº 035150191886, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 01/12/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003275-07.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARNO PARTICIPACOES LTDA

APELADO: VALFRIL DO CARMO CARREIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marno Participações Ltda., insurgindo-se contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a devolução de 80% do valor pago pelo compromissário comprador, em parcela única e de forma imediata, acrescido de correção monetária e juros de mora. O contrato de promessa de compra e venda, celebrado em 19/09/2019, teve o pagamento das parcelas interrompido em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Lei nº 13.786/2018 ("Lei dos Distratos"), que autoriza retenção de até 10% do valor atualizado do contrato e devolução parcelada, seria cabível no caso em tela; (ii) estabelecer se o percentual de 80% fixado em sentença como devolução ao compromissário comprador e a ausência de condenação por fruição do imóvel estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de retenção, entre 10% e 25% do valor adimplido, deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A fixação em 20% pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a impossibilidade do comprador de continuar com o pagamento devido a dificuldades econômicas e a ausência de entrega do imóvel.

A aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei dos Distratos) se limita a contratos firmados após sua vigência, não sendo aplicável a contratos celebrados em data anterior, como é o caso do contrato em análise, firmado em 19/09/2019.

Não houve fruição do imóvel pelo compromissário comprador, uma vez que as chaves não foram entregues, afastando-se qualquer obrigação de pagamento de cotas condominiais ou tributos incidentes.

A devolução imediata das parcelas pagas, conforme disposto na Súmula nº 543 do STJ, é obrigatória em caso de resolução contratual imputada ao comprador, sendo inaplicável a devolução parcelada prevista na Lei dos Distratos.

Correção monetária deve incidir a partir do desembolso, pelo INPC/IBGE, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O percentual de retenção dos valores pagos em rescisão contratual deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado entre 10% e 25%, conforme jurisprudência do STJ.

A devolução das parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ser imediata e em parcela única, quando a resolução contratual for atribuída ao compromissário comprador, salvo disposição contratual específica vigente à época do contrato.

A correção monetária das parcelas restituídas incide a partir do desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º; Lei nº 13.786/2018; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.475.260/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/06/2024; STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no REsp nº 1003206-69.2018.8.26.0003/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/06/2020; TJES, Apelação Cível nº 035150191886, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 01/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 19/09/2019, no valor de R$ 189.918,40, de modo que o apelado, compromissário comprador, efetuou o pagamento de R$ 26.842,38 até a interrupção do cumprimento contratual.

Segundo consta, devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a renda do recorrido foi severamente impactada, tornando-se inviável dar continuidade ao pagamento das parcelas pactuadas, razão pela, qual pugnou pela rescisão do negócio jurídico.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reproduzida pelo TJES, estabelece que o promitente vendedor possui o direito de reter parte do valor adimplido pelo promissário comprador que deu causa à rescisão contratual, devendo tal percentual ser fixado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PECULIARIDADE DA ESPÉCIE. 1. A nova sistemática processual civil instituída pela Lei n° 13.105/2015, dispõe que contra decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral cabe o Agravo Interno (artigo 1.030, § 2°, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro o manejo do Agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, verifica-se que a conclusão do tribunal de origem acerca da condenação em danos morais decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de retenção adotado encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.475.260/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados"
(STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014150157981, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Na hipótese, a proporção de 20% fixada como multa rescisória em sede de sentença, é suficiente para ressarcir o promitente vendedor pelo desfazimento da avença, sem que a retenção respectiva implique situação de onerosidade excessiva para o apelante.

Ademais, não tendo promissário comprador recebido as chaves, não há que se falar em obrigação de pagar as cotas condominiais ou tributos incidentes, de modo que a porcentagem mencionada deve ser calculada sobre o que fora efetivamente pago, ou seja,

R$
26.842,38
, cujo valor é incontroverso.

No que se refere a devolução dos valores, vale rememorar a Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso
t
enha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

Destarte, deve ocorrer a imediata devolução de 80% do valor acima indicado, sobre o qual é devida a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e os juros de mora, a incidir a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, “em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
(STJ – AgInt no REsp 1003206-69.2018.8.26.0003 SP 2019/0351377-7, Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/06/2020, QUARTA TURMA, DJe: 26/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - COMISSÃO DE CORRETAGEM COBRANÇA LEGAL TAXA SATI COBRANÇA ILEGAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 8.
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150191886, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego
provimento.

V
ia de consequência, majoro
os honorários advocatícios
em 5%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.